Tribunal: TJES
Processo: 5025988-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025988-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N. 5025988-32.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 745 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária para reconhecer o direito de recolhimento do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação com base na alíquota geral de 17%, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, isentando o ente estatal das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência da alíquota geral de 17% do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação, com efeitos modulados a partir de 2024, conforme decisão do STF no Tema 745; e (ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites dos embargos de declaração ao majorar os honorários advocatícios de 10% para 20%, sem provocação da parte e sem fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 714139 (Tema 745), firmou entendimento de que, adotada a seletividade pelo legislador estadual, é inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior à geral sobre energia elétrica e serviços de comunicação, por se tratarem de bens essenciais.

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF estabeleceu que os efeitos da inconstitucionalidade só se aplicam a partir do exercício financeiro de 2024, salvo para ações ajuizadas até 05/02/2021. Como a presente ação foi ajuizada em 21/11/2021, incide integralmente a modulação, não cabendo repetição de indébito.

5. A legislação estadual (Decreto nº 5.164-R/2022) já adequou a alíquota à tese do STF, aplicando 17% desde julho de 2022.

6. Os embargos de declaração opostos pelo Estado discutiam exclusivamente a forma de distribuição da sucumbência, não devolvendo ao Juízo a análise do percentual fixado de honorários, razão pela qual a majoração para 20%, quando a sentença havia fixado a verba em 10%, configura vício procedimental.

7. A majoração da verba honorária, sem provocação da parte interessada e sem fundamentação idônea, viola os limites do art. 1.022 do CPC e os critérios do art. 85, § 2º, que exigem análise da complexidade, zelo e tempo de tramitação, inexistentes no caso concreto.

8. A jurisprudência reconhece que, em causas de baixa complexidade e sem instrução probatória relevante, a fixação dos honorários no patamar mínimo legal é adequada e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação deve respeitar a seletividade adotada pelo ente estadual, sendo inconstitucional sua fixação acima da alíquota geral, conforme decidido no Tema 745 do STF.

2. A modulação dos efeitos dessa decisão restringe sua eficácia às ações ajuizadas até 05/02/2021, aplicando-se aos demais casos apenas a partir do exercício de 2024.

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para alterar, de ofício, percentual de honorários advocatícios, quando não suscitada tal matéria pela parte.

4. É legítima a fixação da verba honorária no percentual mínimo legal quando a demanda apresenta baixa complexidade e rápida tramitação, sem instrução probatória relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022; Lei Estadual nº 7.000/2001; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002; Decreto nº 5.164-R/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714139, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2021 (Tema 745 da Repercussão Geral); TJES, AC 5000248-83.2023.8.08.0030, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11.04.2025; TJES, AC 0001158-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 07.03.2024; TJES, AC 0019369-46.2019.8.08.0347, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, reformando parcialmente a sentença para condenar ambas as partes ao pagamento, de forma pro rata, dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e conhecer da remessa necessária e confirmar os demais termos da sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível (ID 10069921 integrada pela decisão de ID 10069914) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença (ID 10069914) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta pelo
SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para garantir às autoras o direito de pagar o ICMS incidente sobre os serviços de comunicação e de energia elétrica pela alíquota geral de 17% (Decreto 1.090-R/2002 e Lei n. 7.000/2001), com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024”
.

Na oportunidade, condenou ambas as partes de forma
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, destacando que o Estado requerido é isento do pagamento de custas.

Em suas razões recursais (ID 10069921), Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a decisão integrativa incorreu em
error in judicando
ao majorar o percentual dos honorários sucumbenciais para o máximo legal, sem fundamentação para tanto, extrapolando a matéria que fora submetida por meio dos embargos de declaração. Nesse sentido, aduz que a demanda possui baixa complexidade, não justificando o arbitramento da verba honorária em seu grau máximo.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 13334098.

I - DA REMESSA NECESSÁRIA

A Remessa Necessária devolve a este Tribunal a análise da matéria de mérito decidida em desfavor do ente público. No caso, a sentença reconheceu o direito da Autora, ora Apelada, a recolher o ICMS incidente sobre os serviços de comunicação e de energia elétrica pela alíquota geral de 17%, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

A sentença, neste ponto, não merece qualquer reparo.

E tal se dá porque, de fato, o c. Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 745
), fixou a seguinte tese:

Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS,
discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços
.

Nesse particular, com o novo entendimento estabelecido pelo C. STF, o Governo do Estado do Espírito Santo promulgou, em 28 de junho de 2022, o Decreto nº 5.164-R que promoveu alterações no RICMS/ES introduzindo nas alíneas 'f' e 'g' do inciso I do art. 71 a redução da alíquota do ICMS aplicada às operações internas com energia elétrica e às prestações de serviço de comunicação, de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento).

Portanto, o Estado do Espírito Santo vem cobrando o ICMS sobre as operações com energia elétrica e serviços de comunicação com a alíquota reduzida de 17% desde 1º de julho de 2022, de modo que a legislação estadual já está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.

Desse modo, revela-se correta a aplicação, pelo Magistrado sentenciante do precedente ao caso em apreço.

Ademais, é relevante destacar que
a Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, ao estabelecer que estes só poderiam incidir a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data de 05/02/2021. A este respeito, vejamos como restou a ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Dessa forma, tem-se por explícita a mencionada “
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
.” (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).

Sendo assim, aplicando a modulação de efeitos ao caso concreto, verifica-se que a impetrante não está inserida na citada exceção, notadamente quando ajuizou a demanda em 21/11/2021, isto é, em momento posterior ao início do julgamento do Tema 745 pelo Supremo Tribunal Federal, que se deu em 05/02/2021.

Com efeito, tendo a presente ação sido ajuizada em novembro de 2021, a ela se aplicam integralmente os efeitos da modulação, razão pela qual o direito à alíquota de 17% foi corretamente diferido para 2024, e o pedido de repetição de indébito foi acertadamente julgado improcedente.

Trata-se de conclusão já firmada por este Sodalício em outras oportunidades:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA DEMANDAR EM FAVOR DAS FILIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. AÇÃO PROPOSTA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, em sede de repercussão geral, no RE 714.139/SC, sedimentou o entendimento de que: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”
. 3. Contudo, sabendo dos possíveis impactos financeiros sobre as receitas dos Estados,
os efeitos da decisão foram modulados, conforme exposto na ementa acima, de forma que os efeitos do julgamento somente será exercido a partir do início do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, que ocorreu em 05/02/2021. 4. No caso, a ação original foi protocolada em 12/11/2021, portanto, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a tese não se aplica, por ora, às agravantes.
5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - AG 5007349-38.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. STF. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AOS DAS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. RESSALVA QUE NÃO CONTEMPLA A IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança com alegação de violação de direito líquido e certo concernente na adoção de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior àquelas fixadas para as operações em geral. 2. Caso concreto relacionado ao Tema n.º 745 da Repercussão Geral.
Tese fixada pelo e. STF no julgamento do RE 714139: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
3. O e. STF, quando da fixação da Tese de Repercussão Geral relacionada ao Tema 745, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estipulando que só produzirá “efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. 4.
Hipótese em que não há violação a direito líquido e certo no momento da impetração do mandado de segurança, eis que proposto depois do início do julgamento do mérito da Repercussão Geral afeta ao Tema 745 pelo e. STF, de modo que a parte impetrante não está contemplada pela ressalva adotada pelo Pretório Excelso.
Precedentes. 5. Segurança denegada.

(TJES - MS 0011212-15.2021.8.08.0024, 2ª Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 14/07/2022)

Desse modo, a sentença, no que tange ao mérito da controvérsia tributária, alinhou-se de forma irretocável à jurisprudência vinculante da Suprema Corte, devendo ser integralmente confirmada neste ponto.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o cerne do inconformismo recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO reside, exclusivamente, na majoração do percentual dos honorários advocatícios, do patamar mínimo para o máximo, promovida pelo Juízo
a quo
ao julgar embargos de declaração por ele opostos. O Apelante sustenta que tal alteração incorreu em vício de procedimento, por extrapolar os limites do pedido deduzido nos aclaratórios.

De fato, constato que assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que, quando da prolação da sentença o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados no percentual mínimo constante no art. 85, § 3º, I, do CPC, isto é 10% do valor da causa.

Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração por parte do Ente Público, o qual consignou que, como houve o acolhimento de apenas um dos dois pedidos formulados pelo autor, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados de forma
pro rata
.

O Magistrado primevo acolheu a pretensão do embargante e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, contudo, na mesma oportunidade, arbitrou a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) e não mais em 10% (dez por cento).

Nesse ponto, constata-se a ocorrência de
error in procedendo,
uma vez que o julgamento dos aclaratórios desbordou os limites devolvidos pelos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, como se sabe, possuem efeito devolutivo restrito, incumbindo ao julgador apreciar tão somente os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados pela parte, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o Estado embargante não devolveu ao conhecimento do juízo a matéria relativa ao percentual a ser arbitrado a título de honorários, mas tão somente a sua distribuição.

Ademais, tomando por base os critérios dispostos no art. 85, § 2º, e considerando o conteúdo da demanda, a celeridade na tramitação e os poucos atos praticados, não se vislumbra motivação idônea para arbitrar a verba honorária no máximo legal.

Nesse sentido:

[...] 3. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.
A demanda apresenta baixa complexidade, com valor reduzido da causa, inexistência de instrução probatória, ausência de perícia ou audiência de instrução, e tramitação processual inferior a um ano e meio, o que justifica a fixação dos honorários no percentual mínimo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária em percentual reduzido quando a causa possui baixa complexidade e não exige atuação extensiva do advogado.
6. A majoração pretendida extrapolaria o razoável, desconsiderando a equidade e a razoabilidade na fixação da verba honorária, razão pela qual deve ser mantido o percentual arbitrado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado. 2.
É legítima a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% quando a demanda for de baixa complexidade e não exigir atuação extensiva do advogado.
3. A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar a razoabilidade e a equidade, sendo incabível quando a fixação inicial já atende a esses critérios.

(TJES - AC 5000248-83.2023.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data: 11/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em três ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase dois anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade. 2. Tais informações corroboram a aplicação de percentual mínimo sobre o valor da causa, observados os intervalos previstos nas duas primeiras faixas escalonadas (mínimo de 10% para até 200 salários mínimos e mínimo em 08% do valor que sobejar - artigo 85, §3º, incisos I e II do CPC),
ao que não se atentara o julgador primevo e justifica a alteração de tal capítulo do comando sentencial. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 0001158-24.2020.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Data: 07/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA – VALOR DA CAUSA DEFINIDO – INCIDÊNCIA DO SISTEMA TARIFADO DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O valor atribuído à causa na exordial foi da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, não há que se falar em montante irrisório ou inestimável para a incidência da regra do art. 85, §8º, do CPC para o arbitramento da verba honorária de modo equitativo. 2.
A baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço demonstram ser adequada a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Verba honorária reduzida.

(TJES - AC 0019369-46.2019.8.08.0347, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 18/12/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e confiro-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença e condenar ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONHEÇO
da remessa necessária e confirmo os demais termos da sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:28:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57275809062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.